Tribunal: TJSP
Processo: 1000626-92.2017.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação Cível.

Ação demolitória – Ajuizamento pela Municipalidade de Patrocínio Paulista – Loteamento clandestino – Parcelamento do solo em área rural – Comercialização dos lotes como se estivessem localizados em área urbana – Sentença que julgou procedente a ação – Recurso de apelação interposto pelo réu – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Elementos dos autos que

Ementa:
Apelação Cível.

Ação demolitória – Ajuizamento pela Municipalidade de Patrocínio Paulista – Loteamento clandestino – Parcelamento do solo em área rural – Comercialização dos lotes como se estivessem localizados em área urbana – Sentença que julgou procedente a ação – Recurso de apelação interposto pelo réu – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Elementos dos autos que comprovam ter havido parcelamento ilegal e clandestino do solo – Comercialização de lotes de imóvel rural como se estivessem localizados em área urbana, sem prévia autorização do INCRA e deliberação do Município – Parcelamento em unidades com dimensão inferior ao módulo rural – Julgamento de procedência da ação que era de rigor – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Nega-se provimento ao recurso de apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000520474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000626-
92.2017.8.26.0426,
da
Comarca
de
Patrocínio Paulista,
em
que é apelante
HERMENEGILDO HIPÓLITO DA COSTA JÚNIOR, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000626-92.2017.8.26.0426 - Voto no 36.485
2
Apelação Cível no 1000626-92.2017.8.26.0426 – Patrocínio Paulista
Apelante: Hermenegildo Hipólito da Costa Júnior
Apelada: Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista
Juiz Prolator: Fernando da Fonseca Gajardoni
TJSP (Voto no 36.485)
Apelação Cível.
Ação demolitória Ajuizamento pela Municipalidade de
Patrocínio
Paulista

Loteamento
clandestino

Parcelamento do solo em área rural Comercialização
dos lotes como se estivessem localizados em área urbana
Sentença que julgou procedente a ação
Recurso de
apelação interposto pelo réu Preliminar de cerceamento
de defesa afastada Elementos dos autos que comprovam
ter havido parcelamento ilegal e clandestino do solo
Comercialização de lotes de imóvel rural como se
estivessem localizados em área urbana, sem prévia
autorização do INCRA e deliberação do Município

Parcelamento em unidades com dimensão inferior ao
módulo rural Julgamento de procedência da ação que
era de rigor Sentença mantida Recurso desprovido.
Nega-se provimento ao recurso de apelação.
1. Trata-se de ação para interdição e demolição de
construção de loteamento irregular e abstenção de comercialização de lotes
com pedido de tutela antecipada movida pelo Município de Patrocínio
Paulista em face de Hermenegildo Hipólito da Costa Júnior. Alega-se, em
síntese, que o réu é proprietário da zona rural hoje denominada “Sítio
Lambari”, localizada no município de Patrocínio Paulista, e que, nos últimos
anos, iniciou parcelamento de solo/loteamento em sua gleba e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000626-92.2017.8.26.0426 - Voto no 36.485
3
comercialização das unidades. Contudo, foram constatadas diversas
irregularidades através de relatório elaborado pelo Departamento de
Arquitetura, Urbanismo e Meio Ambiente, sendo a obra embargada pela
municipalidade. Afirma-se que, mesmo após a notificação do embargo, as
obras continuaram, tendo o réu solicitado a regularização do loteamento, o
que não é possível, uma vez que está localizado em área rural. Sustenta-se
que, nos termos do artigo 3o, caput, da Lei n° 6.766/79, o parcelamento do
solo para fins urbanos somente é admitido em zonas urbanas, de expansão
urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou em
lei municipal. Postula-se, nesses termos, a concessão de tutela antecipada para
que o loteamento seja interditado e seu proprietário impedido de
comercializar os lotes, sob pena de multa diária, bem como autorização para
instalação de placa em frente ao loteamento, informando à população que se
trata de loteamento clandestino, a fim de evitar que consumidores desavisados
venham a adquirir outros lotes, também sob pena de multa diária, em caso de
retirada desta. Postula-se, ainda, o julgamento de total procedência da ação
para compelir o réu a demolir o loteamento em questão, sob pena de ser
realizado pelo município sob suas expensas.
A ação foi julgada procedente, nos termos da R. Sentença
de fls. 331/337, a condenação do réu ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em “10% do valor
atualizado da causa, além de multa de 2% sobre a mesma base de cálculo
dantes referida, em virtude da ausência injustificada à audiência de
conciliação designada a seu pedido (fls. 281 e 286) (art. 334, § 8o, do CPC)”
(fls. 337).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000626-92.2017.8.26.0426 - Voto no 36.485
4
Embargos de declaração foram acolhidos para “esclarecer
que área a ser interditada e demolida é toda aquela objeto da manifestação
de fls. 352/354” (fls. 355).
Apela o réu, arguindo, preliminarmente, a nulidade do feito
por cerceamento de defesa. No mérito, sustenta o desacerto da R. Sentença,
pleiteando sua reforma para o julgamento de improcedência da ação (fls.
358/368).
Processado o recurso, foram apresentadas contrarrazões (fls.
377/381).
A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se a fls.
387/393, opinando pelo desprovimento do recurso.
Distribuído
o
recurso
ao
Excelentíssimo
Senhor
Desembargador Rubens Rihl, com assento na Colenda 1a Câmara de Direito
Público deste Egrégio Tribunal, foi proferido o V. Acórdão de fls. 396/403,
que reconheceu a competência da 1a à 10a Câmaras de Direito Privado para
conhecimento e julgamento do recurso, determinando a redistribuição dos
autos.
Suscitado conflito de competência (fls. 420/431), foi o
mesmo julgado procedente para fixar a competência desta Colenda 1a Câmara
de Direito Privado, conforme V. Acórdão de fls. 436/445, de relatoria do
Excelentíssimo Senhor Desembargador Xavier de Aquino, integrante do
Colendo Órgão Especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000626-92.2017.8.26.0426 - Voto no 36.485
5
É o relatório.
2. Primeiramente, observa-se que o julgamento antecipado
da lide, na espécie dos autos, não resultou em qualquer prejuízo aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
É bem verdade que o direito de pleitear a tutela jurisdicional
do Estado vem acompanhado da prerrogativa das partes em utilizar os meios
de prova compatíveis para demonstrar a veracidade dos fatos que
fundamentam seu pedido.
Porém, não é menos exato que constitui dever do
magistrado julgar o feito conforme seu estado, antecipando a solução da lide
quando verificar que a matéria discutida é unicamente de direito, ou quando a
questão posta em juízo não exige dilação da fase probatória em virtude de ser
a prova pretendida incapaz de descaracterizar a idoneidade daquilo que já
restou demonstrado nos autos, sendo que a prova inútil e desnecessária há de
ser indeferida.
Na hipótese dos autos, descabida a pretensão do réu, ora
apelante, de produzir prova oral e técnica, pois, como se verá adiante, as
provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.
Conforme assinalou a douta Procuradoria de Justiça, em seu
parecer:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000626-92.2017.8.26.0426 - Voto no 36.485
6
“...Se a vistoria técnica demonstrou que o imóvel está
totalmente situado em zona rural, a prova técnica
produzida é suficiente para embasar o pedido da inicial,
nos termos do artigo 355, II, do Código de Processo Civil.
Não houve, portanto, ofensa ao princípio da ampla defesa.
A r. sentença fundamentou-se nos documentos apresentados
pela parte autora e o Apelante não demonstrou o efetivo
prejuízo pela falta de realização da prova pericial ou oitiva
de testemunhas. Aliás, sequer compareceu à audiência de
tentativa de conciliação por ele requerida, o que demonstra
ausência de interesse no deslinde da questão.” (fls. 390).
Assim, fica rejeitada a alegação de cerceamento de defesa.
No mérito, melhor sorte não socorre o recorrente.
Trata-se de ação demolitória movida pela Municipalidade
de Patrocínio Paulista em face de Hermenegildo Hipólito da Costa Júnior, sob
a alegação de o réu, proprietário da zona rural hoje denominada “Sítio
Lambari”, iniciou parcelamento irregular do solo em sua gleba, localizada em
área rural, e comercializou lotes.
Segundo conta da inicial, o réu, “nos últimos anos, iniciou
parcelamento de solo/loteamento em sua gleba e, pelo que se tem
informações, também a comercialização deste. Diante de diversas
irregularidades,
constatadas
através
do
relatório
elaborado
pelo
Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Meio Ambiente em anexo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000626-92.2017.8.26.0426 - Voto no 36.485
7
referida obra foi embargada pela municipalidade. Ocorre que, mesmo após
notificação do embargo (A.R. em anexo), as obras continuaram a ser
realizadas. O requerido solicitou a regularização do loteamento, contudo,
este não é possível jurídico e administrativamente, .... O loteamento,
conforme já exposto faticamente, se encontra localizado em área rural, o que
impossibilita sua concretização e regularização, dependendo da alteração do
uso do solo de rural para fins urbanos. O art. 3o, caput, da Lei n.° 6.766/79,
estabelece que o parcelamento do solo para fins urbanos somente é admitido
em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim
definidas pelo plano diretor ou em lei municipal. A lei do parcelamento
excluiu de sua órbita de aplicação os loteamentos para fins rurais”
(fls.02/03).
A ação foi julgada procedente, e com razão, a meu ver.
Em que pese o esforço do patrono do réu em demonstrar o
contrário, há nos autos elementos suficientes para comprovar que o requerido
infringiu as regras de parcelamento do solo, comercializando lotes de imóvel
rural como se estivessem localizados em área urbana, sem prévia autorização
do INCRA e deliberação do Município.
Conforme assinalou a R. Sentença:
“A propriedade do polo passivo é um imóvel rural, que
não se encontra na zona urbana, na zona de expansão
urbana ou de urbanização específica, o que impede o
loteamento em terrenos ou lotes, na forma da lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000626-92.2017.8.26.0426 - Voto no 36.485
8
O art. 3o da Lei n. 6.766/1979 estabelece: “Somente será
admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em
zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização
específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas
por lei municipal”.
Por sua vez, o art. 53 da mesma lei ainda indica que
“Todas as alterações de uso do solo rural para fins
urbanos dependerão de prévia audiência do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA, do
Órgão Metropolitano, se houver, onde se localiza o
Município, e da aprovação da Prefeitura Municipal, ou do
Distrito Federal, quando for o caso, segundo as exigências
da legislação pertinente”.
E, por fim, conforme o art. 65 do Estatuto da Terra: “O
imóvel rural não é divisível em áreas de dimensão inferior à
constitutiva do módulo de propriedade rural”.
No caso, o requerido alega que recebeu a propriedade
como herança, dividindo-a em duas áreas com o outro
herdeiro.
Alega também que não conseguiu regularizar a área em
razão de hipotecas gravadas que a propriedade possuía.
Entretanto, os argumentos apresentados pelo requerido não
se sustentam.
A vistoria técnica de fls. 14/35 demonstra que o imóvel
está totalmente situado em zona rural (matrícula 8.655 e
inscrição no INCRA n. 606.057.000.75-6).
Além disso, pela análise do documento, também fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000626-92.2017.8.26.0426 - Voto no 36.485
9
demonstrado que à época do embargo, o imóvel estava
parcelado de forma clandestina, em 06 lotes, com 03 vias
de acesso.
O próprio requerido confirmou que vendeu parte da área
a outras duas pessoas, parcelando o solo em tamanho
menor que o permitido, para que construíssem sítios de
lazer, mas que após isso não conseguiu regularizar em
razão do parcelamento ilegal.
Desta forma, o requerido buscou transformar a
propriedade rural em área de lazer, isto é, com finalidade
urbana, contudo não observou a necessidade de prévia
autorização do INCRA e deliberação do Município local,
para conversão da área rural em urbana, de expansão
urbana ou de urbanização específica.
Além disso, lotes foram comercializados antes de qualquer
regularização do loteamento, como dispõe a Lei 6.766/81.
A alegação do polo passivo de que o processo deveria ser
contra Laisa Latierre Perente não faz o menor sentido, pois
a vistoria técnica foi realizada em sua propriedade (Código
Incra 606.057.000.752-6 e matricula 8.655 ) conforme os
documentos de fls. 19
e 80.
Considere-se, ainda, que no Inquérito Civil copiado às fls.
245/268, o requerido não negou a autoria da realização do
loteamento, tendo sido ele considerado o responsável e
proprietário pelo ato que aqui se pretende fazer cessar (fls.
245/246).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000626-92.2017.8.26.0426 - Voto no 36.485
10
Pondere-se, por fim, que o loteamento não é algo
consolidado,
conforme
os
documentos
dos
autos
demonstram, o que não justifica qualquer tipo e tolerância
deste órgão judicial ou imposição ao Município, do dever
de regularização da área.
Ademais, mesmo que o loteamento já fosse consolidado de
fato (o que não ocorre no caso), isto, de todo modo, não
autorizaria a manutenção de empreendimento erigido em
completo arrepio da lei da conveniência e oportunidade da
administração pública.” (fls. 333/335)(g.n.).
Dessa forma, nada justifica a reforma da R. Sentença
apelada, que deve ser mantida tal como lançada.
Por derradeiro, em observância ao trabalho adicional
realizado em grau recursal, ficam majorados os honorários advocatícios
devidos pelo réu para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação.
Christine Santini
Relatora